Tribunal: TJBA
Processo: 0000753-25.2011.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000753-25.2011.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE DA SILVA ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, BRISA GOMES RIBEIRO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

APELADO: Município de Bonito

Advogado(s)
:
GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança relativa a diferenças remuneratórias decorrentes do alegado não pagamento do piso nacional do magistério e da não observância de vantagens previstas no plano de carreira municipal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal na apelação, com inclusão de fundamentos não constantes da petição inicial; e (ii) saber se a remuneração da servidora estava em desacordo com o piso nacional do magistério e o plano de carreira previsto nas Leis Municipais nº 108/1998, 109/1998 e 228/2013.

III. Razões de decidir

Inexistência de inovação recursal. A inicial já continha fundamentos relativos ao piso nacional e ao plano de carreira.

Sentença afastou adequadamente os pedidos, reconhecendo que o vencimento da autora não era inferior ao mínimo legal.

A jurisprudência do STF (Súmulas Vinculantes 15 e 16) e a decisão na ADI 4.167/DF reforçam que o piso nacional se refere ao vencimento inicial e não implica revisão automática de toda a carreira.

Documentos comprobatórios revelam que a remuneração total da servidora superava o piso.

Ausência de comprovação dos requisitos legais para percepção de adicionais e gratificações requeridas.

Ônus da prova não cumprido pela parte autora (CPC, art. 373, I).

Ausência de fixação de honorários na sentença corrigida de ofício.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 373, I, 85, § 2º; Lei nº 11.738/2008; Leis Municipais nº 108/1998, 109/1998, 228/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STF, Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000753-25.2011.8.05.0270
, em que figuram como apelante ELIZETE DA SILVA ALMEIDA PEREIRA e como apelada Município de Bonito.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)